Tribunal: TJPA
Processo: 0807610-98.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807610-98.2023.8.14.0006

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RECORRIDO: FABRICIO MORAES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CRIME: ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. CONDUTA EM SEDE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Com efeito,
muito embora a desclassificação antecipada não seja vedada no ordenamento jurídico pátrio e, a despeito de carecer de disposição legal expressa, é ato do Juízo que atende aos modernos princípios do processo penal, nas hipóteses excepcionais em que o excesso de acusação é evidente violação ao devido processo legal, por restringir direitos e garantias processuais e despenalizantes, que alcançariam a pessoa do acusado.

2. Por fim,
in casu
, não se verifica presente o referido excesso de acusação, ou pelo menos ele não está manifestamente evidente, uma vez que, apesar da dúvida aventada, é possível que durante a instrução penal o
Parquet
seja capaz de produzir provas aptas a sustentar a condenação; do contrário, nada obsta que ao final, após concluída a instrução, haja a desclassificação ou mesmo a absolvição do réu, ora Recorrido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, reformando-se a decisão guerreada,
no sentido de dar prosseguimento ao feito para que seja processado e julgado pelo Juízo competente, qual seja, a da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco
dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kedma pacífico Lyra.

Belém/PA, 25
de março de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Edilson Furtado Vieira, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que, em sede de audiência de custódia rejeitou o parecer ministerial,
desclassificando antecipadamente da conduta imputada a
Fabrício Moraes Vieira
, art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 para a tipificada no art. 28,do mesmo Diploma Legal, declinando a competência para atuar no feito e determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Narram os Autos de Prisão em Flagrante, à ID 17339081
, que:

“(...) na tarde de hoje por 16:00 hs estava ronda comandando a vtr 0608 composta SD LACERDA no bairro Jarderlandia quando foram informados por um transeuntes de que estaria havendo tráfico de drogas na Rua Alacid Nunes, Conjunto Jader Barbalho e ainda informaram as características dos denunciados e em então averiguar a denúncia e ao chegar no local informado os denunciados ao verem a chegada a viatura policial empreenderam fuga pelo chgão de uma residência e ao conseguiram alcançar o 1° apresentado e o outro conseguiu empreender fuga pular os quintais e foi quando tomaram conhecimento de que o apresentado residia naquele imóvel e primeiramente revistaram o mesmo, porem nada foi encontrado que o incriminasse e então o mesmo autorizou que adentrassem na residência e quando encontraram o 2° apresentado e este confirmou que estava no local para consumir drogas e foi quando o relator encontrou em cima da mesa da cozinha uma bolsa pequena a tira cola e olhar dentro havia: 01 (Uma) balança de precisão, 11 (Onze) petecas possivelmente entorpecentes conhecida por "COCAINA", 06 (Seis) petecas possivelmente entorpecentes conhecida por "OXI" e foi encontrado ainda o documento da outro elemento que fugiu e seria irmão do 1° apresentado com o nome de BETINALDO DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR e ainda o 2 apresentado é "colostomizado", informando que havia sido vítima de baleamento, não informando a causa e diante disso conduziu e apresentou os mesmos perante a autoridade plantonista para as providencias cabíveis.”

Em razões recursais
,
à ID 17339093
, pugna o RMP de 1º Grau, Dr. Amarildo da Silva Guerra, pela reforma da decisão ora impugnada, por parte do MM. Juízo
a quo, ex vi
do disposto no Art. 589,
caput
, do Código de Processo Penal, e na hipótese de sustentação dela, o recebimento do presente recurso, assim como seu provimento na instância superior para, reformando a decisão ora impugnada, determinar o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões
,
à ID 17339104
, a defesa do Recorrido requer que o recurso seja improvido, mantendo a sábia decisão do nobre Juiz de primeiro grau que prudentemente rejeitou a denúncia, desclassificou o delito e determinou a remessa doa autos ao Juizado Especial, tudo em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

Em despacho, à ID 17339105
, o Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso interposto, devendo a decisão ser reformada.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o
Parquet
Estadual, contra a decisão
que rejeitou o parecer ministerial, desclassificando antecipadamente a conduta imputada ao Recorrido no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, para o delito tipificado no art. 28, do mesmo Diploma Legal.

Em análise dos presentes autos, observa-se assistir razão ao Recorrente.

Com efeito, inobstante ainda não haja provas robustas de que o acusado comercializava entorpecentes, verifica-se que o material apreendido na posse dele satisfaz o
fumus comissi delicti,
tal como apontado pelo órgão ministerial, não havendo de se falar em ausência de justa causa.

Destaca-se que, muito embora a desclassificação antecipada não seja vedada no ordenamento jurídico pátrio e, a despeito de carecer de disposição legal expressa, é ato do Juízo que atende aos modernos princípios do processo penal, nas hipóteses excepcionais em que o excesso de acusação é evidente violação ao devido processo legal, por restringir direitos e garantias processuais e despenalizantes, que alcançariam a pessoa do acusado.

In casu
, contudo, não se vislumbra presente o referido excesso de acusação, ou pelo menos ele não está manifestamente evidente, uma vez que, apesar da dúvida aventada, é possível que durante a instrução penal o
Parquet
seja capaz de produzir provas aptas a sustentar a condenação do acusado; do contrário, nada obsta que ao final, após concluída a instrução, haja a desclassificação ou mesmo a absolvição do réu, ora Recorrido.

Desta forma, havendo justa causa, a decisão impugnada deve ser reformada, no sentido de dar prosseguimento ao feito, sendo este processado e julgado pelo Juízo competente, qual seja, a da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 25
de março de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024